Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0714034-48.2020.8.07.0007 DESPACHO O autor-apelante postula no apelo a gratuidade de justiça, ao passo que o apelado suscita preliminar de impugnação à concessão do benefício (id. 24494162). Assim, ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator